Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709838-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face de sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva proposta em desfavor do DF, que pronunciou a prescrição. Adoto o relatório da sentença por reproduzir com fidedignidade o andamento processual na origem: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O cumprimento de sentença em comento deriva da ação originária em trâmite sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000 (Processo de conhecimento físico tombado sob o número 59.888/96), de origem da c. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o ora executado a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por meio da petição de ID 134715381, ocasião em que arguiu a prescrição da pretensão deduzida na exordial do presente cumprimento de sentença. No mérito, alegou excesso de execução. O exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 138074461, oportunidade em que alegou a não ocorrência da prescrição, sob a assertiva de aplicação da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo no 880 do STJ. No mérito, aduziu a inexistência de excesso de execução, pugnando, em consequência, pela homologação dos valores descritos na exordial. É o breve relato. A sentença foi proferida (ID 42905313), cujo dispositivo colaciono a seguir: Diante do exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO levantada pelo DISTRITO FEDERAL e, em consequência, julgo extinto o feito em epígrafe, ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão veiculada na peça exordial, com esteio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Levando em consideração que foi reconhecida a prescrição e o princípio da causalidade, inverto os ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios fixados na decisão de recebimento da inicial para condenar a parte exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: 1. dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; 2. oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 3. cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 4. três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; 5. um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Opostos embargos de declaração (ID 42905317), os quais foram desprovidos (ID 42905321). Em suas razões, a parte Exequente, ora Apelante, afirma, em suma, que: I) “Por se tratar de direito individual homogêneo, o Sindicato ajuizou o presente cumprimento de sentença, em favor de 10 (dez) dos sindicalizados, com fulcro no art. 8o, III, da Constituição Federal1 e no Tema 823 da repercussão geral do STF2, que assegura a ampla legitimidade dos Sindicatos, inclusive para propor liquidações e execuções de sentença”; II) “cabível a aplicação dos efeitos modulatórios do Tema 880 do STJ, vez que os autos originários cumprem expressamente os requisitos para tal, quais sejam: (I)- sentença transitada em julgado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973; (II) - pedido expresso de juntada de documentos pelo executado, sem as quais não seria possível o ingresso do pedido de cumprimento de sentença”; III) “a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto de forma individual pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substituto processual legalmente definido”; IV) “em situações como a dos presentes autos, em que a condenação dos honorários sobre o valor atualizado da causa acarretaria em valor aviltante, deve-se sopesar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo, até mesmo, haver a fixação com base na equidade”. Por fim, requerem: a) o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, afastando-se a prescrição mediante reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF; b) Sucessivamente, o que se admite em atenção ao princípio da Eventualidade, requer a reforma parcial da r. decisão para fins de aplicar a fixação dos honorários de sucumbência pela equidade, nos termos da fundamentação acima apresentada. Preparo (ID 42905325 e 42905326). Contrarrazões apresentadas (ID 41934338), na qual requer, em suma, a manutenção da sentença, reafirmando a incidência dos honorários advocatícios, devidamente corrigidos pela taxa SELIC. DECIDO. Versa o presente caso sobre cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo n. 59.888/96, ajuizado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. Na referida ação de conhecimento, o Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devidas desde a sua supressão (janeiro/1996) até o devido restabelecimento (março/2000). A sentença que determinou o pagamento do auxílio-alimentação, parcelas vencidas e vincendas, de acordo com a Lei n. 786/94, transitou em julgado em 10.03.2000. Todavia, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF ajuizou liquidação de sentença no ano de 2009, conforme autos no 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20), disponíveis para visualização no PJE. Nos referidos autos, o Juízo a quo e esta Corte de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo STJ no REsp n. 1.301.935/DF, ainda não transitado em julgado. Confira-se, respectivamente: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2. Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018 – g.n.). Em 26.06.2022, o Agravante ingressou com o presente cumprimento individual de sentença coletiva, aduzindo que se aplica a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, com o objetivo de afastar a prescrição ora decretada no processo acima indicado. A tese e a modulação dos efeitos no Tema 880/STJ foram firmadas nos seguintes termos: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). Desta forma, há necessidade de analisar o teor do acórdão proferido no REsp 1.301.935/DF, a fim de extrair dados que interfiram diretamente no entendimento a ser adotado em cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva. A ementa referente ao REsp 1.301.935/DF, afastou da ação coletiva ora exequenda a aplicabilidade do Tema 880 do STJ. Extrai-se do voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa que nos autos da ação coletiva em questão fora salientada a desnecessidade de apresentação de fichas financeiras para execução da obrigação de pagar, de modo que não alcança a modulação dos efeitos preconizada no Tema 880 do STJ. Destaco o seguinte excerto: Por fim, necessário registrar que o julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 1.336.026/PE pela 1a Seção desta Corte em 13/06/2018, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado, não possui o condão de influenciar no presente julgamento, consoante fundamentos constantes dos itens d e i, acima alinhados, ou seja: (i) o tribunal a quo considerou totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e); e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo (grifo nosso). Assim, para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ ao presente caso, além do título executivo ter transitado em julgado antes de 17.03.2016, deve ser constatada a necessidade de apresentação de fichas financeiras para a execução, o que não ocorreu no presente caso, conforme salientado no Voto vencedor do AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 – DF. Contudo, antes de determinar a extinção ou prosseguimento deste feito, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do referido recurso especial. Mesmo que o Apelante argumente que o presente cumprimento individual de sentença é independente do processo julgado no REsp 1.301.935/DF, o contexto fático a ser considerado é o mesmo, porquanto são pretensões executivas decorrentes do mesmo título executivo judicial formado na ação n. 59.888/96, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal. Assim, se na liquidação coletiva foram considerados desnecessários os dados funcionais requeridos ao Distrito Federal, afasta-se, em qualquer cumprimento individual de sentença da ação coletiva, a possibilidade de aplicar a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, sob pena de que o entendimento em sentido contrário viole a isonomia e a harmonização entre julgados baseados no mesmo título judicial. Com efeito, nos termos dos arts. 313, inc. V, alínea ‘a’, e 921, inc. I, ambos do CPC, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa, o que se verifica no presente caso. Com essas considerações, determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de março de 2023 21:04:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador